Tribunal: CARF
Processo: 11050.002020/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.002020/2009-92
RESOLUÇÃO
3002-000.530 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.530 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.002020/2009-92
2
Trata-se de autuação fiscal da empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA,
por não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações
que execute, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
De acordo com a fiscalização, a autuada desrespeitou a forma regulamentar exigida,
em relação a manifesto de cabotagem, ao realizar transporte de contêineres supostamente vazios
destinados a navegação de longo curso.
Assim, a recorrente deixou de prestar informações na forma estabelecida pela
legislação para 101 (cento e um) manifestos de carga, conforme relação anexa ao auto de
infração, aplicando-se a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada manifesto.
A autuada teve ciência do auto de infração em 16/11/2009 (fl. 335) por meio de
aviso de recebimento e protocolou a impugnação em 16/12/2009 às fls. 341/348, alegando,
basicamente, inexistência de fato gerador de imposto, regularidade de escala em porto
estrangeiro, ausência de dolo do tipo do art. 334, §1o, do Código Penal, e aplicação indevida da
multa por falta de proporcionalidade. No pedido, a impugnante postula o recebimento e
acolhimento da defesa para considerar insubsistente o auto de infração e o cancelamento de
forma definitiva a multa aplicada.
No acórdão 16-073.258, de fls. 370/391, em 30/05/2016, a 23a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal de São Paulo (SP), por voto de qualidade, julgou totalmente
improcedente a impugnação, ao considerar que não se deve falar em fato gerador de obrigação,
mas sim em ato ilícito aduaneiro, uma vez que a multa regulamentar é pautada no exercício do
poder de polícia e tem por objeto a prestação de informações essenciais ao exercício do controle
aduaneiro. Isto é, a multa regulamentar é sanção da espécie administrativa, proveniente do
exercício do poder de polícia pela fiscalização aduaneira.
Ressalta o acórdão impugnado que a embarcação, após deixar a cidade de Salvador
com cargas e/ou contêineres declarados vazios em navegação de cabotagem com destino ao Rio
Grande, ela saiu do território nacional com tais cargas e contêineres supostamente vazios levando-
as ao porto de Buenos Aires para, só depois, retorná-las ao Rio Grande.
Ou seja, a embarcação efetuou uma navegação de longo curso e conduziu ao
exterior mercadorias sem autorização das autoridades competentes e/ou contêineres declarados
vazios que presumivelmente iriam permanecer em território nacional. Não se trata, pois, de
transporte doméstico, mas de um transporte internacional envolvendo, supostamente, carga
doméstica e unidades de carga em trânsito doméstico.
Todavia, a recorrente em todos os casos relacionados informou no SISCOMEX Carga
que se tratava apenas de operações de navegação de cabotagem, apesar de ter levado os
referidos contêineres aos portos estrangeiros de Buenos Aires e Montevidéu.
Por outro lado, o julgador de piso afastou a alegação de desproporcionalidade e de
bis in idem, respaldado pela Solução de Consulta Interna n. 2 COSIT, de 4 de fevereiro de 2016, a
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.530 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.002020/2009-92
3
qual considera que a multa deve ser aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
IN RFB n. 800, de 27/12/2007.
Por fim, entendeu que eventual retificação ocorrida após o início da ação de
fiscalização inibe a denúncia espontânea, não identificando tampouco desproporcionalidade entre
o fato infracional e o valor da multa aplicada.
A recorrente foi cientificada do acórdão 18/07/2016, conforme fl. 396.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 16/08/2016 às fls. 398/408, no qual
sustenta, basicamente, que não é a rota do navio que indica o transporte de cabotagem, mas sim
a origem do embarcador e da carga; inexistência de fato gerador de imposto e regularidade da
escala em porto estrangeiro; ausência de dolo para enquadrar a conduta no art. 334, parágrafo
primeiro, do Código Penal; e indevida aplicação da multa por falta de embaraço à fiscalização. No
pedido, postula o cancelamento definitivo da multa aplicada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa – Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. 16-073.258 da 23a Turma da DRJ de São
Paulo (SP) por meio de sua caixa postal na data de 18/07/2016 (fl. 394) e protocolou recurso
voluntário em 16/08/2016 (fl. 398/408). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução
Normativa n. 800/2007.
Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 16/12/2009 às fls.
341/348, a qual foi julgada pela c. Delegacia de Julgamento da RFB em São Paulo (SP) somente em
30/05/2016, por meio do acórdão 16-073.258, de fls. 370/391.
Nessa mesma linha, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em
16/08/2016 às fls. 398/408 e somente encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho
em 09/01/2025 (fl. 434).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.530 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.002020/2009-92
4
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.530 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.002020/2009-92
5
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.530 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.002020/2009-92
6
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, da leitura do v. acórdão submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, ao fixar a tese no Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição
intercorrente deverá ser aplicada a procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três)
anos, pendente de julgamento ou despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por
infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, tanto na primeira quanto na segunda instância de julgamento, o marco
temporal dos 03 (três) anos, necessários e suficientes para o decreto de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no RESP 2147578 (Tema 1293 do STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo
administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito
ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.
II.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.530 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.002020/2009-92
7
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 449
DF CARF MF
Original